Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, DIANTE DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Se as razões recursais apontam os motivos de fato e de direito pelos quais se pretende que seja proferido novo julgamento, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A fase de cumprimento de sentença encontra limites estreitos no princípio da fidelidade do título. Por isso, o pedido formulado pelo autor na fase de cumprimento de sentença deve se limitar exatamente ao comando judicial que se pretende executar.
3. O contrato entabulado entre as partes prevê expressamente que o prazo de entrega da obra seria dilatado por 180 (cento e oitenta) dias. É possível que, no decorrer de construções civis, ocorram intempéries que acabam por atrasá-las, em razão disso, difícil saber qual a data precisa para o encerramento da obra. A jurisprudência tem entendido que o prazo de 180 dias é perfeitamente válido para abarcar eventos dessa natureza.
4. Na impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários devem ser fixados somente em favor do executado em razão do excesso reconhecido.
5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão a quo mantida.